Tribunal: TJDFT
Processo: 0708557-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708557-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEOVANI ANTUNES MEIRELES AGRAVADO: CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, informando se requer a desistência deste recurso. Brasília, 19 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora